Tribunal: TJSP
Processo: 2115692-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Pretensão ao levantamento de dinheiro liberado de penhora. Cabimento. Caráter não suspensivo de agravo de instrumento. Desnecessidade assim de seu trânsito em julgado. Indeferimento insustentável. RECURSO PROVIDO.